Tribunal: CARF
Processo: 10166.721314/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-03-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.721314/2011-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.175 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
JANE GOULART GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA
GRAVE
Para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que
os rendimentos sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o
contribuinte seja portador de moléstia grave prevista em lei e (iii) que a
moléstia grave esteja comprovada por laudo médico oficial.
IRPF - ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE - ATO DECLARATÓRIO
PGFN No 5 DE 2016.
A demonstração da contemporaneidade dos sintomas, da indicação de validade
do laudo pericial ou da comprovação de recidiva da enfermidade são
irrelevantes para a concessão da isenção de imposto de renda sobre os
proventos da aposentadoria, reforma ou pensão percebidos por portadores de
moléstia grave.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.721314/2011-71
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.175 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721314/2011-71

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O objeto deste processo é a Notificação de Lançamento para exigir do contribuinte
identificado em epígrafe o crédito tributário de R$ 19.358,55, abrangendo IRPF –
Suplementar e multa de ofício (75%) e juros de mora (calculados até 29/04/2011),
conforme demonstrativo abaixo transcrito:

Na descrição dos fatos a fiscalização assim descreve as infrações apuradas de ofício. Os
enquadramentos legais para a Notificação de Lançamento estão às fls.34:

Cientificada do lançamento, a interessada apresentou tempestiva impugnação, para
alegar essencialmente assim às fls.15:

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.175 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721314/2011-71

Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 2013, na Portaria RFB no 1.006,
de 2013, art. 2o , e conforme definição da COCAJ/RFB , este processo foi encaminhado
para a apreciação e julgamento neste DRJ/REC. É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PROVENTOS.
MOLÉSTIA
GRAVE.
LAUDO
PERICIAL
OFICIAL.
RENDIMENTOS ISENTOS. DIAGNÓSTICO VÁLIDO NO LIMITE TEMPORAL
ATESTADO.
A impugnante acostou Laudo Pericial Oficial que atesta sua situação de aposentada por
moléstia grave, cujo portador é beneficiário da isenção legal dos respectivos proventos
só até a data atestada, de 12/09/2005 Nos termos da lei regente, o direito de isenção
pretendido para o ano-base 2009 depende de novo laudo oficial acerca da evolução e
estado da doença. Confirma-se o lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 22/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) tempestividade do recurso voluntário
b) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Da isenção por moléstia grave
Da exegese do artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, do artigo 39, XXXI, do
Regulamento de Imposto de Renda (RIR - Decreto 3.000/99) e do artigo 30 da Lei no 9.250/95
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.175 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721314/2011-71

para o gozo da regra isentiva devem ser comprovados, cumulativamente (i) que os rendimentos
sejam oriundos de aposentadoria, pensão ou reforma, (ii) que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei e (iii) que a moléstia grave esteja comprovada por laudo médico
oficial.
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(...)

Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensã(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma

Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por
serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
(...)

A jurisprudência deste conselho administrativo segue a mesma linha:
REQUISITO PARA A ISENÇÃO - RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA OU
PENSÃO E RECONHECIMENTO DA MOLÉSTIA GRAVE POR LAUDO MÉDICO
OFICIAL - LAUDO MÉDICO PARTICULAR CONTEMPORÂNEO A PARTE DO
PERÍODO DA AUTUAÇÃO - LAUDO MÉDICO OFICIAL QUE RECONHECE A
MOLÉSTIA GRAVE PARA PERÍODOS POSTERIORES AOS DA AUTUAÇÃO -
IMPOSSIBILIDADE DO RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO - O contribuinte
aposentado e portador de moléstia grave reconhecida em laudo médico pericial de órgão
oficial terá o benefício da isenção do imposto de renda sobre seus proventos de
aposentadoria. Na forma do art. 30 da Lei no 9.250/95, a moléstia deverá ser
comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.175 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721314/2011-71

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios que fixará o prazo de validade do laudo
pericial, no caso de moléstias passíveis de controle. O laudo pericial oficial emitido em
período posterior aos anos-calendário em debate, sem reconhecimento pretérito da doe
nça grave, não cumpre as exigências da Lei. De outro banda, o laudo médico particular,
mesmo que contemporâneo ao período da autuação, também não atende os requisitos
legais. Acórdão no 106-16928 - 29/05/2008)
Ainda, a matéria é sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 63: Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios.
Dito isto, a DRJ manteve a autuação sob o fundamento de que o “Laudo
Médico Pericial para fins de isenção de Imposto de Renda” emitido pelo INSS deixa consignado
a validade de 5 anos, até a data de 12/09/2005, não produzindo efeitos para o ano de 2009.
Neste tocante, cumpre ressaltar as disposições constantes no Ato Declaratório
PGFN no 5 de 2016:

O PROCURADOR-GERAL DA FAZENDA NACIONAL, no uso da competência legal
que lhe foi conferida, nos termos do inciso II do art. 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho
de 2002, e do art. 5o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, tendo em vista a
aprovação do Parecer PGFN/CRJ/No 701/2016, desta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, pelo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, conforme despacho publicado no
DOU de 17 de novembro de 2016, DECLARA que fica autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante: “nas ações judiciais
fundadas no entendimento de que a isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão, percebidos por portadores de moléstias graves, nos
termos do art. 6o, incisos XIV e XXI, da Lei no 7.713, de 1988, não exige a
demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do
laudo pericial ou a comprovação da recidiva da enfermidade”.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que a
concessão ou manutenção do benefício fiscal de que trata o art. 6o, XIV e XXI, da Lei no
7.713/88 não está condicionada à demonstração da contemporaneidade dos sintomas, à indicação
de validade do laudo pericial ou à comprovação de recidiva da enfermidade.

Conclusão
Por todo o exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.175 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10166.721314/2011-71

Fl. 81
DF CARF MF
Original